Tribunal: STF
Processo: RE 1442202
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº 1.206, DE 1987, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. EXTENSÃO A SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 915 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, EXARADO EM CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 915, QUE APENAS REAFIRMOU A SÚMULA Nº 339 DO STF E A SÚMULA VINCULANTE Nº 370. “COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL”. TESE RECURSAL DO ESTADO, AMPARADA PELO STF, NO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO Nº 53.681/RJ. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, PARA DECLARAR A NULIDADE DO TÍTULO, EXTINGUIR A EXECUÇÃO E IMPOR AOS AGRAVADOS O PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 3, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. Eis o teor da ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS ENTRE OS TERMOS QUE COMPÕEM O DECISUM EMBARGADO. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REEXAME DO JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 7, p. 1).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, inc. XXXXVI, da Constituição da República. 



    3.1. Narram que “as decisões do feito originário o (0411193- 85.2013.8.19.0001) foram julgadas favoráveis aos Recorrentes, tramitando no TJRJ com posicionamento favorável em sentença e em Acórdão, inclusive quando certificado seu trânsito em julgado (30/06/2015)” (e-doc. 9, p. 9). 



    3.2. Aduzem que “o título judicial foi consubstanciado antes do trânsito em julgado do ARE n° 909.437-RJ, logo, não se trata de hipótese de inexigibilidade da Execução, tendo em vista que o trânsito em julgado da presente demanda se deu antes do julgamento do ARE 909.437” (e-doc. 9, p. 13). 



    3.3. Afirmam que a alteração de entendimento jurisprudencial deve observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia e que, “mesmo ocorrendo mudança posterior de entendimento, firmada em sede de Repercussão Geral, as decisões proferidas em consonância com a jurisprudência, à época, sobre a matéria estão protegidas pelo manto da coisa julgada, especialmente quando o trânsito em julgado se deu há mais de um ano antes do novo posicionamento, como no caso em análise” (e-doc. 9, p. 14). 



    4. Em contrarrazões, o Estado do Rio de Janeiro asseverou que “o recurso extraordinário deverá ter seu seguimento obstado na forma do artigo 1.030, I, “a”, da lei de ritos, não podendo, tampouco, ser admitido ante a evidente ausência de prequestionamento” (e-doc. 11, p. 9).



    É o relatório. 



    Decido.  



    5.  O recurso não merece prosperar.



    6. De início, observa-se que o art. 5º, inc. XXXXVI, da Constituição da República, indicado, como violado, nas razões do recurso extraordinário, não foi objeto de prequestionamento. Também não consta, como fundamentos de decidir e, nos embargos de declaração (e-doc. 5), a apontada violação agora versada no recurso extraordinário. Incide, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7. Ademais, a questão discutida no acórdão atacado já foi decidida no ARE nº 909.437-RG/RJ, Tema RG nº 915. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 3. Recurso conhecido e provido.” 



    (ARE nº 909.437-RG/RJ RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/09/2016, p. 11/10/2016).



    8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCESSÃO DO REAJUSTE DE 24%. EFEITOS RETROATIVOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 915.



    1.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na Súmula Vinculante 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (ARE 909.437-RG).



    2.  Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedente o pedido formalizado na inicial da ação.”



    (RE nº 980.795-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/10/2017, p. 1º/02/2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 1.206/87 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 339 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 915 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante jurisprudência desta Corte, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF). II – O entendimento firmado neste Tribunal é no sentido de que contraria a Súmula Vinculante 37 a extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87, com base no princípio da isonomia, aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro(Tema 915 - ARE 909.437-RG). III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (RE nº 966.458-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no §1º do art. 21 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator